Tribunal: TJMT
Processo: 1011183-65.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011183-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 08.815.191/0001-51 (EMBARGANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGADO), SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ADJUNTA EXECUTIVA DE SAÚDE (EMBARGADO), SECRETÁRIA ADJUNTA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FAGO). AUSENTES JUSTIFICADAMENTE O 2º VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO) E O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACORDÃO UNÂNIME – INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. A extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da incompetência do juízo, não caracteriza decisão surpresa por se tratar de pressuposto processual.

3. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

4. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO:

Colenda Turma
:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos pela ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.º 1011183-65.2023.8.11.0000, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, conforme assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – AUDITORIA REALIZADA PELO DENASUS – DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES – GLOSA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. A competência para processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição de partes, assistentes ou oponentes, é da Justiça Federal, consoante prescreve o artigo 109, inc. I, da Constituição Federal.

2. Uma vez reconhecida à incompetência do Tribunal de Justiça para o julgamento do
writ,
impõe se a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é omisso,
“(...) quanto à
matéria de ordem pública
(violação ao contraditório e vedação de decisão surpresa), na medida em que
acolheu tema inédito trazido pela parte contrária sem oportunizar à Impetrante o direito de se manifestar, o que permitiria demonstrar que o ato impugnado é ato estadual, e não federal.”

Por essa razão, requer o recebimento dos presentes embargos,
“(...) e, no mérito, o provimento dos presentes embargos de declaração para sanar a omissão sobre matéria de ordem pública (violação ao contraditório e vedação de decisão surpresa), em especial, para fins de prequestionamento, dos artigos 10 e 933 do CPC, com a declaração de nulidade do acórdão e subsequente abertura de prazo para viabilizar o contraditório e manifestação sobre a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para, em seguida, viabilizar o julgamento do mérito do presente mandado de segurança”.

Sem contrarrazões (ID. 189844686).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma
:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela ORGANIZACAO GOIANA DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.,

contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, acolheu a preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça, e, em consequência, julgou extinto o feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

II – Julgar:

a) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP).

Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão é omisso, porque,
“(...)
acolheu tema inédito trazido pela parte contrária sem oportunizar à Impetrante o direito de se manifestar, o que permitiria demonstrar que o ato impugnado é ato estadual, e não federal
.”
(ID. 186375674).

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento da parte.

Sobre o tema, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na hipótese, a parte embargante alega inobservância ao artigo 10, do CPC, que trata do princípio da não surpresa, segundo o qual, em regra, o magistrado não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Confira-se:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Ocorre, no entanto, que o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que referida norma não pode ser considerada de aplicação absoluta.

In casu
, a alegação de violação do princípio decorre do acolhimento da preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do
writ,
suscitada pelo Estado de Mato Grosso, na defesa técnica (ID. 172797191), contudo, sem a prévia intimação da parte impetrante.

Como se sabe, a competência do juízo deve ser observada no momento da impetração do mandado de segurança, não caracterizando surpresa a decisão sobre pressuposto processual que a parte autora tinha obrigação de observar quando do ajuizamento.

Nesse sentido, conforme já definiu
o
STJ,
“(...) descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide”
(AgInt no AREsp n.º 1.644.675/DF, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31.08.2020, DJe de 04.09.2020),
s
endo certo que:

“(...) o ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure.
”
(EDcl no REsp n.º 1.280.825/RJ, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27.06.2017, DJe de 01.08.2017).

Logo, ressai evidente que a verificação dos pressupostos de validade do processo (isto é, a competência do juízo para o julgamento do mandado de segurança originário) não caracteriza decisão surpresa.

Isso porque,
“(...) Esta Corte Superior possui o entendimento de que “...na declaração de incompetência absoluta, a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio, porque é de rigor o exame da competência em função da matéria ou hierarquia antes da análise efetiva das questões controvertidas apresentadas ao juiz. Assim, tem-se que, nos termos do Enunciado n. 4 da ENFAM, 'Na declaração de incompetência absoluta não se aplica o disposto no art. 10, parte final, do CPC/2015.” (AgInt no RMS n. 61.732/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/12/2019.) Precedentes. (...)"
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.201.340/RS, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04.09.2023, DJe de 06.09.2023).

Ademais, nos termos do artigo 51, incisos XIV e XV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, compete ao Relator:
“Indeferir a petição inicial de ações de competência do Tribunal",
bem como:
“julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ressalta-se, por oportuno, que a extinção da ação mandamental não causa prejuízo ao direito subjetivo da parte impetrante. Ao contrário, permite que deduza sua pretensão contra a autoridade correta, evitando, assim, decisões nulas ou prolatadas por juízo incompetente, em violação ao princípio do juiz natural.

Nesse sentido, em caso análogo, foi o entendimento adotado por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA MANUTENÇÃO DO
DECISUM
– EMBARGOS REJEITADOS.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam, não caracteriza decisão surpresa a contrariar o artigo 10 do Código de Processo Civil, por se tratar - a legitimidade - de condição da ação, sobre cuja ciência prévia não pode a parte autora alegar desconhecimento.

Ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

(N.U 1014922-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024